Tribunal: TJDFT
Processo: 0752957-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752957-28.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id 67206527) da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0745100-59.2023.8.07.0001 - id 217945914) que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu pedido de consulta na modalidade reiterada no SISBAJUD, visto que a demanda de trabalho inviabilizaria o funcionamento adequado do juízo, bem como intimou o exequente a dar andamento no feito. Alega, em suma, que a pesquisa SISBAJUD de forma reiterada permite capturar valores transitórios, o que a torna muito mais eficaz e frutífera. Sustenta que é possível realizar novas pesquisas, ainda que não tenha transcorrido lapso de tempo significativo. Defende que há perigo de demora na possibilidade de os agravados deixarem suas contas sem saldo propositadamente. Requer a antecipação da tutela para que se determine a realização da pesquisa no sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator